Tribunal: TJBA
Processo: 0348921-45.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0348921-45.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FIBRA SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: DEBORA AMORIM REGIS

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SILVA PIZZANI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PRÁTICA ABUSIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA PRESERVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Os contratos de financiamento celebrados por instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível o controle judicial de cláusulas que imponham encargos abusivos ao consumidor.

Nos contratos celebrados após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, não possui respaldo legal a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), permanecendo válida apenas a tarifa de cadastro quando cobrada no início do relacionamento entre as partes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A cobrança de tarifas relacionadas à avaliação do bem ou ao registro do contrato exige a demonstração da efetiva prestação do serviço correspondente, sendo abusiva quando ausente tal comprovação, nos termos da orientação firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 958).

Configurada a cobrança indevida em relação de consumo e inexistindo engano justificável por parte da instituição financeira, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0348921-45.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO FIBRA S/A
e como apelada
DÉBORA AMORIM REGIS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do relator
.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

V